Tribunal: TJMT
Processo: 1033743-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033743-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MOREIRA GOMES - CPF: 569.831.741-00 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), AGNALDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 013.134.421-86 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033743-30.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: AGNALDO VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de denunciado pela prática dos crimes de homicídio e furto qualificados, sob o fundamento de garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar se revela desprovida de fundamentação concreta, com violação do princípio da presunção de inocência e configuração de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o
modus operandi
do crime, praticado com extrema violência, mediante execução à queima-roupa.

4. A existência de antecedentes e condenações penais definitivas anteriores reforça a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.

5. A evasão do distrito da culpa após o fato evidencia intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A existência de condenações penais transitadas em julgado e a fuga do distrito da culpa são circunstâncias que autorizam a custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 132.851, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033743-30.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: AGNALDO VIEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Agnaldo Vieira da Silva
,
contra decisão do
juízo
da 1
ª Vara
Criminal

da Comarca
de
Tangará da Serra, que decretou a prisão
preventiva do paciente
,
nos autos d
a AP
n.º
1009311-10.2024.8.11.0055
, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
furto qualificado
, previstos no
art. 121, § 2º, inc. I e IV
,
c/c art. 29 CP (
f
ato 1)
,
e art.

155, § 4º, inc. IV c/c art. 29 CP (
f
ato 2), em concurso material (art. 69 CP)
.

O impetrante sustenta que:
a
) a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis
;

b
) o custodiado é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, condições que lhe permitem responder ao processo em liberdade;

c
) não há indícios de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

d
) à luz do art. 319 do CPP, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram adequadas e suficientes no caso concreto;

e
) a manutenção da custódia representa constrangimento ilegal e afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas
, com expedição do competente alvará de soltura; e, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

dispensadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o
relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033743-30.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, em 20 de junho de 2024, por volta das 17h11min, o paciente, em concurso com indivíduo não identificado, abordou a vítima
Flávio Moreira Gomes
em frente à sua residência, local onde trabalhava, e,
de forma súbita e à queima-roupa, efetuou disparos de arma de fogo que o atingiram na cabeça, ocasionando-lhe a morte
.

Após a execução, os autores
subtraíram o aparelho celular da vítima e fugiram
, primeiro em uma motocicleta, depois em um veículo automotor, identificado por câmeras de segurança:

“
Segundo apurado, a vítima Flávio prestava serviços de pedreiro / mestre de obras para o denunciado AGNALDO e Elias Sutero Lima, bem como havia feito um negócio sobre um imóvel com eles.

Em razão de desentendimentos sobre a divisão dos valores a serem recebidos, o denunciado decidiu matar a vítima. Assim sendo, na data e hora do fato, visando a execução do plano homicida, o indiciado, em concurso com outro indivíduo (não identificado), conduzindo uma motocicleta (sem placa) e em posse de uma arma de fogo, abordaram a vítima que estava trabalhando em frente à sua residência, surpreendendo-a.

Ato contínuo, efetuaram disparos de arma de fogo à queima-roupa contra o ofendido, atingindo-o na cabeça, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte (necrópsia, id. 163418309).

Em seguida, o indiciado e o outro indivíduo empreenderam fuga na mesma motocicleta, levando consigo o instrumento do crime, bem como subtraíram o aparelho celular da vítima. Mais à frente, o denunciado AGNALDO deixou a moto com seu comparsa e continuou sua fuga utilizando um veículo Fiat Grand Siena (cor prata, placa OBS2I26), sendo identificado pelas imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos ao local do fato e da praça de pedágio por onde passou (relatório de investigação, id. 163418334).

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de um desentendimento sobre valores que a vítima tinha a receber do denunciado sobre a negociação de um imóvel, caracterizando a torpeza da motivação.

Infere-se, por fim, que o denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que tomou o ofendido de surpresa, enquanto ele trabalhava na obra de sua casa, dificultando a sua defesa.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia AGNALDO VIEIRA DA SILVA como incurso no art. 121, § 2º, inc. I e IV c/c art. 29 CP (Fato 1) e art. 155, § 4º, inc. IV c/c art. 29 CP (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP)
”.

O juízo de origem, ao receber a exordial, decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
altamente reprovável, além de registrar que
Agnaldo
se evadiu do distrito da culpa após os fatos, circunstância que evidencia risco de frustração da aplicação da lei penal.

Acrescentou, ainda, a existência de antecedentes e registros de envolvimento do paciente com outros ilícitos, denotando periculosidade concreta:

“
O Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva do acusado, a quem se imputa a prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de furto qualificado.

A pretensão merece guarida.

Verifica-se dos autos a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, circunstâncias que autorizam a análise da medida cautelar.

A prisão preventiva, como medida de exceção, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e assim se delineia no caso.

A vida pregressa do acusado, marcada por envolvimento em outros ilícitos
, reforça a necessidade da custódia, pois evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa, de modo a justificar a prisão para a garantia da ordem pública. Nesse contexto: (...).

Outro aspecto relevante reside no fato de que o acusado evadiu-se após a prática delitiva
, denotando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal de Justiça deste Estado, é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa configura elemento idôneo a amparar a decretação da prisão preventiva, por revelar risco concreto à aplicação da lei.

Nesse sentido: (...).

Por fim, é de se assentar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes para neutralizar os riscos apontados, diante da gravidade dos fatos e da concreta periculosidade do agente.

Em arremate, ao réu é imputada a prática de homicídio qualificado, crime doloso cuja pena prevista no preceito secundário da norma satisfaz o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
AGNALDO VIEIRA DA SILVA
”.

Diferentemente do alegado, os fundamentos adotados pelo juízo de origem não se limitaram à gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas reveladoras da periculosidade do paciente, destacadamente:

a)
o modo de execução do crime, consistente em disparos à queima-roupa contra a vítima em via pública, de modo a dificultar qualquer reação ou defesa;

b)
a subsequente subtração do aparelho celular do ofendido;

c)
a fuga do distrito da culpa logo após os fatos; e

d)
os registros do envolvimento com outros ilícitos.

Com efeito, o paciente ostenta
condenações criminais anteriores
, duas transitadas em julgado, revelando trajetória delituosa incompatível com a concessão da liberdade provisória:

·

Ação Penal n. 1000150-48.2024.8.11.0031
, denunciado pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
(receptação);

·

Ação Penal n. 1000253-89.2023.8.11.0031
,
condenado pelo delito do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal
, à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão
, com trânsito em julgado em
18/06/2025
;

·

Ação Penal n. 1000360-70.2022.8.11.0031
,
condenado pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, à
pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
; e

·

Ação Penal n. 1000435-46.2021.8.11.0031
, condenação, com
trânsito em julgado em 01/10/2025
, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, à
pena de 3 (três) meses de detenção
, em regime aberto.

Tais antecedentes, somados à gravidade concreta do delito e à evasão do distrito da culpa, evidenciam
contumácia criminosa
e
periculosidade acentuada
, justificando plenamente a segregação cautelar como meio de
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O risco à ordem pública decorre da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e pelos registros de envolvimento do paciente com outros ilícitos; por sua vez, o risco à aplicação da lei penal exsurge da evasão do paciente do distrito da culpa logo após os fatos, circunstância que revela sua intenção de se furtar à responsabilização criminal.

No tocante à alegação de constrangimento ilegal e afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

O próprio texto constitucional, em seu art. 5º, inciso LXI, admite a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, o que evidencia a compatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e as prisões cautelares, quando observados os requisitos legais e constitucionais.

Ressalto que a prisão preventiva, como medida cautelar, não antecipa a pena, mas acautela o processo e a ordem pública, sendo, portanto, compatível com o princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Agnaldo Vieira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025